Tribunal: TJDFT
Processo: 0751509-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751509-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: PALOMA SOARES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 176236301, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada n. 0705384-92.2023.8.07.0011, ajuizada por PALOMA SOARES DOS SANTOS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu em parte o pedido de tutela de urgência apresentado pela agravada, nos seguintes termos: HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao pedido de assistência odontológica. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual JPALOMA SOARES DOS SANTOS pretende que a UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL sejam obrigadas a custear integral e previamente o tratamento multiprofissional para a hipocalcemia crônica severa que acomete a parte autora, por meio de assistência nutricional, psicológica, psiquiátrica, neurológica, endocrinológica, nefrológica, e fisioterápica, nos termos da prescrição médica, a serem realizados na Clínica Consulte Taguatinga, CNPJ 48.181.989/0002-94, Endereço: St. L Norte QNL 30 Conjunto A Loja 4 - Taguatinga Norte, Brasília - DF, 72162-301, Telefone: (61) 3029-1010, até que a Ré apresente outra Clínica conveniada apta a realizá-los, sob pena de multa diária Esclarece que é beneficiário do plano de saúde oferecido pelas rés e que, para viabilizar o tratamento do quadro hipocalcemia severa, após tireoidectomia total devido a um câncer de tireoide, necessita de tratamento multiprofissional rigoroso. Informa que procurou diversas clínicas credenciadas pelo plano, porém, não encontrou nenhuma que atendesse integralmente suas necessidades. Justamente por isso, requerer o custeio integral na Clínica Consulte Taguatinga. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde, de modo que a situação será analisada sob a ótica do CDC. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Sistema Unimed está organizado com base na Lei no 5.764/71, de modo que as unidades independentes do referido sistema atuam em regime de cooperação, no qual existe integração do complexo de sociedades que, em razão do uso do nome Unimed e do logotipo em comum, podem confundir o consumidor quanto às responsabilidades de cada cooperativa. Feita tal premissa, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes de abrangência NACIONAL, indicação médica para o tratamento médico multidisciplinar (relatórios de IDs. 175698956, 175698957) e negativa das clínicas em atender o plano da UNIMED (ID. 175698960). Portanto, é patente a dificuldade da autora em encontrar clínicas que atendam a sua demanda, contudo, o mais prudente neste momento processual, é conceder à própria UNIMED a oportunidade de indicar clínicas de sua rede credenciada, sob pena de configurar ato ilícito e serem obrigadas a custear o tratamento na clínica indicada pela autora. Isso porque, o plano de saúde tem o escopo de disponibilizar rede credenciada suficiente ao atendimento de seus beneficiários e suprimento dos serviços aos quais se destina, mas não há previsão legal de que tenha que arcar com os custos de tratamentos e consultas em quaisquer médicos ou hospitais eleitos pelos consumidores. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada e determino que as rés promovam o custeio integral do tratamento multiprofissional para a hipocalcemia crônica severa que acomete a parte autora, por meio de assistência nutricional, psicológica, psiquiátrica, neurológica, endocrinológica, nefrológica, e fisioterápica, nos termos da prescrição médica, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Expeça-se carta precatória, se necessário. [...] (ID 176236301 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que a liminar concedida não merece prosperar, uma vez que a parte agravada vem em juízo numa tentativa de receber prestação de serviço de terceiro alheio ao negócio jurídico narrado nos autos. Assevera que a Central Nacional Unimed não é parte legítima para figurar na presente ação, uma vez que a parte autora é beneficiária de operadora diversa, qual seja, Unimed Norte Nordeste. Aduz que por força da Lei Federal no 5.764/71 – Lei do Cooperativismo, as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, sendo, inclusive, pessoas jurídicas diversas e possuindo inscrições próprias na Agência Nacional de Saúde, o que de pronto, se leva ao entendimento de que a Central Nacional Unimed em nada se confunde com a Unimed Norte Nordeste. Pontua que fica clara a impossibilidade de imputar qualquer obrigação à agravante pelos fatos descritos em exordial, uma vez que o agravado possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde apenas com a Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da Agravante. Argumenta, ainda, que: [...] evidenciado a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar por esta Agravante que sequer é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo terceira estranha a lide que nunca recebeu qualquer contraprestação inerente ao contrato objeto da lide. Já tendo esclarecido que a Central Nacional Unimed e a Unimed Norte/Nordeste são empresas diversas, apenas por amor ao debate, no caso dos Nobres entenderem uma possível integração de grupo econômico, o que não se espera uma vez que se tratam de empresas concorrentes no mercado, se deve deixar claro que eventual responsabilidade pelo cumprimento da obrigação pela Central Nacional Unimed, nos termos do CDC, seria SUBSIDIÁRIA [...] A própria jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia já tem entendimento quanto a isso, inclusive em processo que figuram ambas as empresas, Central Nacional Unimed e Unimed Norte/Nordeste [...] Conforme se tem notícia, a Unimed Norte/Nordeste encontra-se ativa e solvente, o que se pode verificar através de simples consulta no site da Agência Nacional de Saúde – ANS, que, como agência reguladora, teria dentre suas atribuições legais, adotar medidas cabíveis caso a Unimed Norte/Nordeste não tivesse condições ou capacidade de honrar seus compromissos perante sua carteira de beneficiários. Insta ressaltar não ter sido demonstrado pelas partes Agravadas qualquer ofensa ou atuação da Central Nacional Unimed que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo, sendo sua única alegação de que integraria um mesmo grupo econômico. Em razão do exposto, espera esta Agravante que no caso de entendimento diverso quanto ao verdadeiro legitimado para cumprir a obrigação imposta pela decisão liminar, que a decisão seja reformada parar compelir primeiramente a Unimed Norte/Nordeste ao devido cumprimento, havendo penhora nas suas contas no caso de eventual descumprimento e só posteriormente, de forma subsidiária, a Central Nacional Unimed. [...] Afirma estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona julgados embasando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante ou, de forma subsidiária, que seja reformada a decisão para compelir de forma inicial a Unimed Norte Nordeste ao devido cumprimento da obrigação e só posteriormente e em caso de inadimplemento, que seja cobrada a Central Nacional Unimed. Preparo regular (ID 54077726). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da agravante em relação à responsabilidade quanto ao custeio deferido em tutela de urgência pelo Juízo de 1o Grau. Inicialmente, para o melhor entendimento da causa, importante destacar que os autos de origem se referem a uma ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravada em desfavor da agravante para custeio de tratamento multiprofissional rigoroso, necessário em decorrência de um câncer de tiroide. Do acervo probatório colacionado aos autos de origem consta informado que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante desde 2016 e, em busca dos tratamentos indicados em razão de sua condição de saúde crítica e debilitada, tem enfrentado bastante dificuldade em utilizar os serviços da rede credenciada. Dessa forma, diante da ausência de clínicas credenciadas e da urgente necessidade de cuidados específicos, a beneficiária buscou o atendimento fora da rede credenciada, supostamente sacrificando o pagamento de importantes contas pessoais para conseguir arcar com os tratamentos. Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo contratual, alegada pela agravante, tenho que a tese não merece prosperar. De acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, possui legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Tomando como bases o Código de Defesa do Consumidor, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também deste eg. TJDFT, entendo que o sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, e a utilização do mesmo nome e também logotipo dificulta ao consumidor a devida compreensão e possível separação da responsabilidade de cada entidade. Colaciono os seguintes julgados com entendimento no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (Grifou-se). CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1.1. No apelo interposto, a Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora não comprovou a negativa de autorização para a realização dos exames indicados na inicial. 2. Da ilegitimidade passiva - afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo tanto da operadora do plano (UNIMED NORTE/NORDESTE), e a luz da teoria da aparência, também da CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: "Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único." (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018). [...] 5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. [...] (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). [...] (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A questão submetida a esta sede recursal está vinculada basicamente à legitimidade da agravante para compor o polo passivo da demanda e a consequente obrigatoriedade em relação ao cumprimento da antecipação de tutela deferida pela decisão agravada. Diante desse cenário, não há que se falar em impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir a obrigação pleiteada pela recorrida. De acordo com os precedentes deste eg. TJDFT citados anteriormente, mesmo que o vínculo jurídico contratual de plano de saúde seja com a Unimed Norte Nordeste, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central possui legitimidade passiva na demanda, já que está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, não podendo ser considerada parte alheia ao negócio jurídico. Em complemento, verifico que a Unimed Norte Nordeste já consta compondo a lide no polo passivo e foi, inclusive, intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em nome da agravada (ID 178288810 dos autos de origem). De qualquer forma, tal situação não afasta a atual legitimidade passiva e responsabilidade solidária da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central conforme descrito alhures. Ainda, quanto à tese da agravante relativa à necessidade de reforma da decisão agravada para compelir primeiramente a Unimed Norte/Nordeste ao devido cumprimento e só posteriormente, e de forma subsidiária, obrigar a Central Nacional Unimed, tenho que a argumentação também não prospera, visto que o caso é de responsabilidade solidária e não subsidiária, que possui um caráter acessório ou suplementar. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator